Tribunal: TJMT
Processo: 1030768-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030768-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEWTON JOSE TEIXEIRA DA PAZ - CPF: 242.395.930-34 (ADVOGADO), GASS COMERCIO DE RODAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.958.838/0001-25 (AGRAVANTE), BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 65.927.063/0001-33 (AGRAVADO), GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICREDITO - CNPJ: 13.098.860/0001-51 (AGRAVADO), PRIME SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 29.640.028/0001-75 (AGRAVADO), BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO SA - CNPJ: 27.604.504/0001-77 (AGRAVADO), FS TATUI SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 24.744.042/0001-03 (AGRAVADO), GASORI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.110.633/0001-03 (AGRAVADO), M P SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 16.587.293/0001-95 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE PINTO JUNQUEIRA - CPF: 362.097.628-75 (ADVOGADO), ANACLETO VIEIRA DE MIRANDA NETO - CPF: 385.330.678-01 (ADVOGADO), VINICIUS VALERIO SCARMEN - CPF: 397.852.918-12 (ADVOGADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030768-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GASS COMERCIO DE RODAS E ACESSORIOS LTDA

AGRAVADOS: GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICREDITO, M P SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO SA, BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PRIME SECURITIZADORA S/A, FS TATUI SECURITIZADORA S.A. e GASORI FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO DE PROTESTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR

PARA SUSTAÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO = DUPLICATAS EMITIDAS PELA SACADORA CONTRA A AGRAVANTE COM BASE EM RECEBÍVEIS DE OPERAÇÕES COMERCIAIS ESPERADAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E RECEBIMENTO DA MERCADORIA CORRESPONDENTE PELO SACADO – ALEGADO RECONHECIMENTO PELA SACADORA

DA AUSÊNCIA DE LASTRO DOS TÍTULOS PROTESTADOS – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DA CAUÇÃO – DESACOLHIMENTO – TEMA 902 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSUNÇÃO DOS DÉBITOS PELA SACADORA PERANTE ÀS SECURITIZADORAS – AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO DIRECIONADA À SACADORA CAUSADORA DO PROTESTO – DÚVIDAS QUANTO AO REAL INTERESSE DA SACADORA E DA AUTORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A CAUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO -

PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA ATRAVÉS DE OUTROS BENS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Exegese do Tema 902 do STJ, a sustação de protesto de título, por representar restrição ao direito do credor – mesmo que endossatário/cessionário –, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

A ausência de provas de que a sacadora tenha, efetivamente, comunicado às novas credoras apresentantes (terceiras securitizadoras) de que os títulos não possuem lastro lícito e que assumiria

os débitos por eles representados eximindo a sacada autora, não permite excepcionar a orientação do mencionado paradigma, para o fim de desonerar a sacada do ônus da apresentação da contracautela, sobretudo se a sacadora, que deu causa ao protesto, estranhamente não foi incluída no polo passivo da ação de sustação de protesto originária – a qual inclusive

reconheceu o vício na emissão de duplicatas emitidas sem causa subjacente.

Se o obrigado a prestar a contracautela não prova a hipossuficiência financeira declarada, não há como dela desonerá-lo sob o fundamento de ausência de condições de prestar a caução.

O Tema 902 do STJ não exige que a caução seja prestada necessariamente por dinheiro, podendo se dar através de outros bens e direitos creditícios, contanto que idôneos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GASS COMERCIO DE RODAS E ACESSORIOS LTDA
na
Ação Declaratória De Inexigibilidade e Cancelamento de Protesto
ajuizada em face de
GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICREDITO, M P SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO SA, BANPAR FOMENTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PRIME SECURITIZADORA S/A, FS TATUI SECURITIZADORA S.A. e GASORI FOMENTO MERCANTIL LTDA
, contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência para, mediante caução no valor dos protestos, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, determinar a suspensão dos protestos dos títulos descritos na petição inicial, indicados ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT.

Em síntese, sustenta a agravante que não recebeu o produto relativo à suposta antecipação de recebíveis, tendo em vista que os pedidos em questão não foram realizados.

Assevera que não dispõe de recursos suficientes para garanti-lo, sendo que os protestos que se busca ver sustados estariam baseados em títulos sem lastro, como a própria sacadora confirmou, mesmo porque nenhuma mercadoria correspondente foi solicitada pela agravante, muito menos lhe fora entregue.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de suspender a decisão agravada com relação a exigência da caução.

A liminar recursal foi deferida pelo Desembargador plantonista, para que os protestos fossem sustados sem a necessidade de prestação de caução (ID 196633693).

Contraminutas dos agravados BANKAP SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A, FS TATUI SECURITIZADORA S.A. e PRIME SECURITIZADORA S/A, todas pelo desprovimento (IDs 203487659, 203896683 e 204178165, respectivamente).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravante, mantinha relação comercial com a empresa WAS INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI, na qual realizava a compra de rodas e quando estas eram entregues, efetuava o pagamento com prazo normalmente de 30 ou 60 dias.

Segundo a demandante, sem o seu consentimento, a empresa WAS INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI acabou antecipando os recebíveis dos pedidos que eram realizados, para fins de capital de giro. Ocorre que devido à pandemia causada pelo COVID-19, a autora não realizou novos pedidos junto à citada empresa.

Narra que foi surpreendida com o recebimento de inúmeras ligações realizadas pelas requeridas/agravadas, cobrando o adimplemento de supostos títulos. Assim, para não ter o seu nome protestado, solicitou uma declaração da empresa sacadora WAS INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI para apresentar às demandadas.

Na referida declaração, a empresa afirma que a autora não é devedora dos valores e que os títulos que geraram as antecipações não foram concretizados, isentando a autora de qualquer pagamento.

Sob a alegação de que apesar disso seu nome foi levado a protesto em razão de títulos sem lastro, foi ajuizada ação de origem.

Pois bem.

Consoante se verifica dos autos, não há como isentar a agravante da prestação da caução exigida pela decisão agravada porque a exigência de uma contracautela idônea decorre da orientação paradigma cristalizada pela fixação do
Tema 902 do STJ
, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.236/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o qual deve ser observado por todos os magistrados e Tribunais do país, na linha do inciso III do art.927 do STJ.

Senão vejamos o que preceitua o aludido precedente específico:

“
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor,
exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.
”

Não se nega, aqui, a verossimilhança da tese autoral, haja vista a resposta (declaração de ID 136876081 dos autos de origem) dada pelo representante da sacadora WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI à notificação promovida pela empresa autora no sentido de que a agravante nada lhe deve, e que também inexiste quaisquer débitos futuros a justificar os protestos impugnados.

Senão vejamos:

No entanto, apesar de a sacadora WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI ter se comprometido a contatar as securitizadoras rés, e assumir junto a estas a responsabilidade pelos títulos protestados, não há evidências de que tal empresa tenha sequer promovido a notificação das atuais credoras, com as quais firmou pactos de antecipação dos recebíveis das aludidas duplicatas supostamente inválidas.

Afinal, não há demonstração de que os documentos de IDs 136876082 a 136876089 e 136877091, datados de 08/12/2023, e supostamente aviados às empresas requeridas através de e-mail, tenham sido efetivamente enviados e recebidos pelas securitizadoras apresentantes.

Além disso, causa estranheza o fato e a agravante não ter inserido a sacadora
WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI
no polo passivo da ação originária, com o fito de compeli-la a honrar o compromisso assumido na peça de resposta da notificação acima, sobretudo na atual fase da processualística pátria em que absorvida e normatizada pela legislação processual vigente a possibilidade de se buscar em uma só demanda tutelas várias, coligadas a uma mesma causa de pedir.

Assim, enquanto não houver prova concreta de que a sacadora
WAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODAS EIRELI
notificou de fato as ora agravadas acerca da ilegitimidade da emissão dos títulos protestados, com a assunção das dívidas por eles representadas, preferencialmente por intermédio de serventia notarial, ou por outro meio que não deixe dúvidas do recebimento da tais notificações pelas destinatárias, subsiste uma dúvida sobre a verdade real acerca dos fatos, que não permite a este colegiado reconhecer a existência de um evidente
distinguishing
à aplicação do aludido
Tema 902 do STJ
, de modo a dispensar a contracautela, não havendo como garantir ao agravante a desoneração por ele esperada nesta quadra.

Vale ainda salientar que conquanto tenha afirmado em suas razões que não têm condições de prestar a caução imposta, não há dos autos elementos probatórios mais robustos de sua alegada incapacidade financeira, como, por exemplo, declarações de IR, balancetes, extratos de contas bancárias, relatórios de recebíveis de cartões de crédito.

Por outro lado, a tese repetitiva firmada pelo Tema 902 do STJ não exige que essa contracautela se dê em dinheiro, nada impedindo que a caução seja prestada através de outros bens e direitos com correspondência financeira (créditos recebíveis), ficando sua idoneidade relegada ao “prudente arbítrio do magistrado”, de modo a conformar os interesses díspares das partes.

Nesse sentido, aliás é o julgamento do RAI 1001100-53.2024.8.11.0000, de minha relatoria:

“
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATAS EMITIDAS PELA SACADORA CONTRA A AGRAVANTE COM BASE EM RECEBÍVEIS DE OPERAÇÕES COMERCIAIS ESPERADAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E RECEBIMENTO DA MERCADORIA CORRESPONDENTE PELO SACADO – DEFERIDA A LIMINAR DE SUSTAÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ALEGADO RECONHECIMENTO PELA SACADORA DA AUSÊNCIA DE LASTRO DOS TÍTULOS PROTESTADOS – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DA CAUÇÃO – DESACOLHIMENTO – TEMA 902 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSUNÇÃO DOS DÉBITOS PELA SACADORA PERANTE AS SECURITIZADORAS – AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO DIRECIONADA À SACADORA CAUSADORA DO PROTESTO – DÚVIDAS QUANTO AO REAL INTERESSE DA SACADORA E DA AUTORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A CAUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA ATRAVÉS DE OUTROS BENS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Exegese do Tema 902 do STJ, a sustação de protesto de título, por representar restrição ao direito do credor – mesmo que endossatário/cessionário –, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

A ausência de provas de que a sacadora tenha, efetivamente, comunicado às novas credoras apresentantes (terceiras securitizadoras) de que os títulos não possuem lastro lícito, e que assumiria os débitos por eles representados, eximindo a sacada autora, não permite excepcionar a orientação do mencionado paradigma, para o fim de desonerar a sacada do ônus da apresentação da contracautela, sobretudo se a sacadora, que deu causa ao protesto, estranhamente não foi incluída no polo passivo da ação de sustação de protesto originária – a qual inclusive reconheceu o vício na emissão de duplicatas emitidas sem causa subjacente.

Se o obrigado a prestar a contracautela não prova a hipossuficiência financeira declarada, não há como dela desonerá-lo sob o fundamento de ausência de condições de prestar a caução.

O Tema 902 do STJ não exige que a caução seja prestada necessariamente por dinheiro, podendo se dar através de outros bens e direitos creditícios, contanto que idôneos
.-” (TJMT – N.U 1001100-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para autorizar que a caução exigida pela decisão agravada possa ser prestada mediante a oferta de outros bens (móveis ou imóveis), desde que idôneos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024